Tribunal: TJDFT
Processo: 0709530-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENEFÍCIO PROCESSUAL. HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESSUPOSTOS. COMPROVAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Em regra, a simples declaração de hipossuficiência por parte do postulante seria suficiente para o deferimento do benefício da gratuidade de justiça, diante da presunção de veracidade. Contudo, o Código de Processo Civil excepcionou as situações em que haja nos autos elementos que indiquem a falta de pressupostos.
2. Neste sentido, o art. 99, §2o, do código de ritos aduz que “O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”
3. Considerado este contexto, restou demonstrado os pressupostos para a concessão da gratuidade de justiça.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.